Tribunal: TJBA
Processo: 8149247-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149247-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WELLYGTON GOMES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 4º DO CPC. 1. O princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4º do CPC/2015, determina que a extinção do processo sem julgamento do mérito deve ser medida excepcional. 2. O valor da causa, por si só, não constitui fundamento para indeferimento da petição inicial quando preenchidos os demais requisitos do art. 319 do CPC. 3. Verificada inadequação no valor da causa, deve o magistrado proceder à correção de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8149247-61.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante WELLYGTON GOMES e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora